Tribunal: TJES
Processo: 5009961-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício
“[...]
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento e garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.[...]”(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023)

2. Além disso, no caso dos autos
a pretensão recursal envolve pedido de tutela judicial que, acaso deferida, repercutiria na esfera jurídica de parte que não integra o polo passivo da demanda originária.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009961-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA

AGRAVADO: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício
“[...]
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento e garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.[...]”(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023)

2. Além disso, no caso dos autos
a pretensão recursal envolve pedido de tutela judicial que, acaso deferida, repercutiria na esfera jurídica de parte que não integra o polo passivo da demanda originária.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009961-41.2024.8.08.0000

Agravante:

SURGICARE Traumas e Emergências Ltda.

Agravada:

Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA Capixaba

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada na ação ordinária ajuizada pela agravante,
“[...]com objetivo de suspender inaudita altera pars a contratação pela dispensa de licitação do processo 2024-ZDJR4[...]”
, a pretexto de
“[...]ilegalidades no procedimento da dispensa, ferimentos aos princípios da isonomia, da imparcialidade e da legalidade[...]”.
(I
D. 44228727, dos autos originários)

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que mesmo tratando-se de dispensa de licitação, devem ser observadas as regras estipuladas pela própria Administração, bem como obedecidos os princípios da legalidade, isonomia e imparcialidade; que
“[...]A Dispensa de Licitação, se não for uma contratação direta de um único fornecedor, que pode ser feito desde que exista a devida justificativa e publicidade de tal justificativa, deverá esta OBEDECER os quesitos de julgamento previstos, a Lei 14.133/2021[...]”
; que dentre as irregularidades identificadas na contratação debatida nos autos, consta o retorno de empresa que já tinha desistido da primeira cotação e a apresentação de atestado de capacidade técnica contendo “inverdades”, quando da segunda cotação; que
“[...]O seguimento da contratação com a empresa vencedora da segunda disputa, no processo sob o nº 2024-ZDJR4, diante de todas essas irregularidades, pode vir a causar prejuízos de difícil reparação[...]”
. Por fim, requereu
“[...]Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a suspensão da contratação da empresa vencedora da segunda disputa de preço do processo nº 2024-ZDJR4, até decisão final, e a manutenção da Agravante como prestadora de serviço de cirurgia geral no Hospital Dório Silva[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão ID. 9297660 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (ID. 10196712).

Diligencie-se.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na ação ordinária ajuizada pela agravante,
“[...]com objetivo de suspender inaudita altera pars a contratação pela dispensa de licitação do processo 2024-ZDJR4[...]”
, a pretexto de
“[...]ilegalidades no procedimento da dispensa, ferimentos aos princípios da isonomia, da imparcialidade e da legalidade[...]”.
(I
D. 44228727, dos autos originários)

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que mesmo tratando-se de dispensa de licitação, devem ser observadas as regras estipuladas pela própria Administração, bem como obedecidos os princípios da legalidade, isonomia e imparcialidade; que
“[...]A Dispensa de Licitação, se não for uma contratação direta de um único fornecedor, que pode ser feito desde que exista a devida justificativa e publicidade de tal justificativa, deverá esta OBEDECER os quesitos de julgamento previstos, a Lei 14.133/2021[...]”
; que dentre as irregularidades identificadas na contratação debatida nos autos, consta o retorno de empresa que já tinha desistido da primeira cotação e a apresentação de atestado de capacidade técnica contendo “inverdades”, quando da segunda cotação; que
“[...]O seguimento da contratação com a empresa vencedora da segunda disputa, no processo sob o nº 2024-ZDJR4, diante de todas essas irregularidades, pode vir a causar prejuízos de difícil reparação[...]”
. Por fim, requereu
“[...]Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a suspensão da contratação da empresa vencedora da segunda disputa de preço do processo nº 2024-ZDJR4, até decisão final, e a manutenção da Agravante como prestadora de serviço de cirurgia geral no Hospital Dório Silva[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Ao proferir a decisão ID. 9297660, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que,
como bem ressaltado na decisão agravada, ao apresentar contestação
“[...]A defesa esclareceu que a desclassificação da primeira colocada e a recusa da segunda e terceira colocadas seguiram critérios técnicos e regulamentares; que a nova cotação eletrônica foi realizada para assegurar isonomia e obter maior vantajosidade para a administração, conforme recomendado pela Assessoria Jurídica da Fundação; e que a atuação da administração pública, ao rever seus atos, está amparada pelo princípio da autotutela, visando a eficiência e a economicidade[...]”
, sendo certo que a agravante suscita questões técnicas e apresenta impugnação de documentos, o que deverá ser apreciado com cautela e submetido ao crivo do contraditório no regular curso do processo.

Ademais, anoto que prepondera perante este sodalício o entendimento de que
“[...]O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento e garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.[...]”(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023)

Além disso, a pretensão recursal envolve pedido de tutela judicial que, acaso deferida, repercutiria na esfera jurídica de parte que não integra o polo passivo da demanda originária.

Não por outro motivo, constou do parecer Ministerial ID. 10196712 que,
“[...]não restando demonstrando a probabilidade do direito reclamado pela empresa Agravante a justificar, ao menos nessa fase de exame perfunctório da quaestio, a suspensão da decisão judicial recorrida, por não preencher os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora, não tem como ser acolhido o seu pleito.”

Assim
, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.